Tribunal: CARF
Processo: 18043.000557/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18043.000557/2008-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.255 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
GERSON MOURA DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no4.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.000557/2008-75
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000557/2008-75

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$537,89 para saldo
de imposto a pagar de R$605,60.
A notificação noticia as infrações de dedução indevida com dependente e de
omissão de rendimentos.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 25/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
19/9/2008, às fls. 2/21 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificado do resultado da SRL em 25/08/2008 (fl. 41), o contribuinte apresentou, em
19/09/2008, a impugnação de fls. 01 a 03, discordando da aplicação da multa de ofício
de 75% e dos juros de mora, alegando que o Novo Código Civil de 2002 preconiza que
os juros moratórios serão sempre de um por cento ao mês e multa de até dois por cento
sobre o débito. Alega ainda que somente a partir do prazo de 30 dias da notificação do
lançamento é que o contribuinte estará em mora com a Receita Federal e que não houve
má-fé do contribuinte, mas erro de digitação ao declarar o que recebeu de sua fonte
pagadora.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 51/56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, consolidando-se administrativamente o crédito tributário a
elas correspondente.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
enseja a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), lastreada na
ocorrência de falta de declaração por parte da contribuinte. Sendo a atividade
administrativa de julgamento vinculada às normas legais vigentes, não pode ser afastada
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000557/2008-75

a aplicação da multa de ofício prevista em lei e tampouco ser alterada a data de sua
incidência.
JUROS DE MORA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no
mês do pagamento e incidentes desde a data de vencimento do tributo.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/9/2011 (fl. 59), o contribuinte, em
17/10/2011 (fl. 61), apresentou recurso voluntário, às fls. 61/66, alegando, em apertado resumo,
que:
- a multa de ofício de 75% e os juros aplicados seriam abusivos, irreais e
violariam princípios constitucionais.
- caberia a aplicação dos juros previstos no Código Civil, de um por cento ao mês
e de multa de até dois por cento sobre o débito.
- o contribuinte só estaria em mora com a Receita Federal do Brasil – RFB após o
prazo de 30 dias da NL.
- os juros e a multa só poderiam ser exigidos dele após o trânsito em julgado da
decisão que reconheça o débito.
- teria se equivocado ao digitar seus rendimentos tributáveis, de R$25.473,78 para
R$18.473,78, cabendo, no seu entendimento, a exclusão da multa de ofício, posto que não teria
havido má-fé de sua parte.
- estaria prescrito o direito do Fisco em cobrar os valores descritos, uma vez que a
autuação recai sobre o ano-calendário 2004, tendo transcorrido mais de sete anos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca da alegação de prescrição do crédito, nos termos do caput do art. 174 da
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o prazo prescricional é de
cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário,
ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do
devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou
apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, decidido o
último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido
impugnação (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição do prazo prescricional
até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
Como se considera constituído o crédito em tela na data de ciência da autuação,
em 25/8/2008, e a apresentação da impugnação, em 19/9/2008, suspendeu a exigibilidade do
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000557/2008-75

crédito tributário, ex vi do disposto no art. 151, inciso III, do CTN e, consequentemente, a
fluência do prazo prescricional, que só começa a fluir depois de decidido o último recurso
administrativo, totalmente impertinente a alegação do Contribuinte. Novamente encontra-se
suspensa a fluência do prazo prescricional, com a apresentação do recurso ora analisado.
Ainda sobre o tema, trago a Sumula CARF no11, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
A autuação aponta a dedução indevida com dependentes e a omissão de
rendimentos. Em relação a essa última, o recorrente alega equívoco no preenchimento de sua
declaração de ajuste. Ele questiona ainda a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Não há que se falar em aplicação do Código Civil acerca da multa e dos juros,
visto que a legislação tributária tem disposições próprias, de observância obrigatória pela
autoridades administrativas e julgadoras.
A não inclusão de rendimentos recebidos na declaração caracteriza omissão, como
indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não
declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
É dever da autoridade administrativa ao recepcionar as declarações, quer sejam
originais, quer sejam retificadoras, verificar a correção das informações nelas prestadas. Se da
revisão da declaração de rendimentos apresentada for constatada infração a dispositivos da
legislação tributária proceder-se-á ao lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de
infração/notificação de lançamento.
Como apontado na decisão recorrida, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18043.000557/2008-75

independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/99).
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o recorrente não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
No tocante aos juros aplicados, a matéria já se encontra pacificada neste
Conselho, tendo sido emitida a Súmula CARF no4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital